Tribunal: TJPA
Processo: 0003602-12.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ART. ART. 157, § 2º, II DO CPB - TESE DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? ACERVO PROCESSUAL INCONTROVERSO E SUFICIENTE ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Extraem-se dos autos em apertada síntese que o réu foi acusado como incurso no crime descrito no Art. 157, § 2°, II do CP, após ter, no dia 15/04/2011, mediante grave ameaça e com auxílio de um terceiro, subtraiu da vítima, um aparelho celular, ocasião em que foi preso em flagrante ainda de posse da res e da arma utilizada no assalto;II - Inviável o pleito absolutório do acusado, sustentado na negativa de autoria e na insuficiência de provas, em virtude das evidências orais colhidas, aliadas aos demais elementos de prova que apontam a autoria e a materialidade delitiva, portifólio aptos em habilitar o decreto condenatório;III - Com efeito, inviável qualquer reforma a sentença atacada, haja vista, que o robusto conjunto probatório confirma a consumação do crime de roubo por parte do réu, tendo o magistrado fixado a pena em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal; IV - Logo, se do corpo probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o decisum que condenou o réu a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 20 DIAS MULTA;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0003602-12.2011.814.0006.
APELANTE: WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA CABRAL.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ART. ART. 157, § 2º, II DO CPB -
TESE DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACERVO PROCESSUAL INCONTROVERSO E SUFICIENTE ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Extraem-se dos autos em apertada síntese que o réu foi acusado como incurso no crime descrito no Art. 157, § 2°, II do CP, após ter, no dia 15/04/2011, mediante grave ameaça e com auxílio de um terceiro, subtraiu da vítima, um aparelho celular, ocasião em que foi preso em flagrante ainda de posse da
res
e da arma utilizada no assalto;
II - Inviável o pleito absolutório do acusado, sustentado na negativa de autoria e na insuficiência de provas, em virtude das evidências orais colhidas, aliadas aos demais elementos de prova que apontam a autoria e a materialidade delitiva, portifólio aptos em habilitar o decreto condenatório;
III - Com efeito, inviável qualquer reforma a sentença atacada, haja vista, que o robusto conjunto probatório confirma a consumação do crime de roubo por parte do réu, tendo o magistrado fixado a pena em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal;
IV - Logo, se do corpo probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o
decisum
que condenou o réu a pena de
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 20 DIAS MULTA;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 10 de março de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA CABRAL,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 20 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, II do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa sustentou a absolvição do acusado, com fulcro no princípio
in dubio pro reo,
por entender que o acervo probatório não seria suficiente para sustentar a sua condenação, visto que restou baseada apenas no depoimento da vítima, que não presta compromisso legal e de policiais militares que não presenciaram o delito.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.
VO T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narram os autos que no dia 15 de abril de 2011, por volta das 16h, a vítima LUCILENE MATOS DE LIMA, caminhava pela rua Ricardo borges, no bairro de águas lindas, quando surgiram 02 elementos de um matagal, e de posse de um terçado, anunciaram o assalto. Ato continuo, os elementos identificados como WASHINGTON LUIS DE OLVEIRA CABRAL e FÁBIO JUNIOR REIS DOS SANTOS, os ora denunciados, subtraíram o aparelho celular da vítima, a qual, após o assalto dirigiu-se para a sua casa e contou sobre o assalto para o seu filho CHARLES que acionou a polícia, que por sua vez conseguiu prender em flagrante os acusados anda em poder do celular da vítima e do terçado usado para a pratica do crime.

Devidamente processado o réu
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA CABRAL
, foi condenado a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 20 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, II do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua /PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa sustentou a absolvição do acusado, com fulcro no princípio
in dubio pro reo,
por entender que o acervo probatório não seria suficiente para sustentar a sua condenação, visto que restou baseada apenas no depoimento da vítima, que não presta compromisso legal e de policiais militares que não presenciaram o delito.

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante, foi o protagonista do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito do recorrente é ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, não há dúvidas acerca da configuração do delito de ROUBO circunstanciado.

Segundo o acervo processual, as testemunhas confirmaram seus respectivos depoimentos prestados na fase policial, no sentido de que o filho da vítima LUCILENE MATOS DE LIMA, havia lhes procurado, e naquela ocasião, relatou como tinha ocorrido o roubo. Desta maneira, os policiais ao realizarem diligências, conseguiram encontrar o acusado e a arma utilizada na prática criminosa (terçado) e a vítima conseguiu reaver a res. Portanto, a autoria restou incontroversa, bem como a materialidade que encontra-se comprovada através do acervo probatório constante nos autos, especialmente pelo auto de apreensão e apresentação de objeto (fl. 14) e auto de entrega (fl. 16), bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 82-mídia/85 e 97/100-midia).

De acordo com os autos, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face de pessoas inocentes. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer, o réu como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que prenderam o apelante, vejamos:

O policial militar EVANDRO TRINDADE DA PAIXÃO, por ocasião de seu depoimento alegou que foram acionados pela vítima, que havia sido assaltada; em diligência capturaram os acusados; que a vítima reconheceu os acusados.

No mesmo sentido seguiu
as declarações da testemunha GELÁSIO ESTUMANO MARQUES JÚNIOR, em seu depoimento alegou que estava em ronda, quando foi acionado pela vítima, informando-lhe que havia sido roubada; que os moradores disseram que os acusados haviam dobrado em certa rua, e assim foram em diligência quando conseguiram capturar um acusado no pátio de uma casa e o outro dentro de outra residência; que levaram da vítima um celular; que não reagiram.

A vítima
LUCILENE MATOS DE LIMA
em seu depoimento alegou que estava caminhado quando tirou seu celular da bolsa para ligar para seu filho, e logo depois apareceram os acusados; que o acusado
WASHINGTON
estava na posse do terçado; que os acusados meteram a mão dentro de seu sutiã e pegaram seu celular; que depois acionou a polícia e a mesma capturou os acusados, sendo que estavam na posse
de
seu celular; que são viciados em droga e são conhecidos por crimes no local; que lhe ameaçaram de morte na hora do crime. Conveniente observar que não foi possível ser feito o interrogatório dos réus, pois os mesmos foram revéis.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Prudente mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, pessoa que sequer conhecia, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Com efeito, mantem-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, quando o conjunto probatório dos autos for harmônico neste sentido. Em crimes de roubo, a palavra da vítima possui relevante valor probante, sobretudo quando reforçada pelo acervo probatório, principalmente quando a atuação da polícia for decisiva no esclarecimento dos fatos, onde o depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.
Nesse sentido:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MEIO DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1 - A prova da materialidade não se opera apenas com a apreensão da coisa ou com a realização de laudos periciais, mas sim pode ser demonstrada por outros meios probatórios. 2 - Conquanto tenha sido negada a autoria em Juízo, num cotejo probatório coletado, sob o crivo do contraditório, não restam dúvidas de que os réus foram os autores do delito de roubo qualificado imputado na denúncia. 3 - É meio válido de prova o reconhecimento fotográfico, pois, no juízo criminal, todos os meios de prova são perfeitamente admissíveis para o livre convencimento do Juiz. 4 -
Emana das declarações das vítimas em Juízo, que narraram de forma coerente e harmônica entre si o modus operandi empregado pelos réus na prática do assalto (divisão de tarefas), a consciência ou vontade de cada um deles estar contribuindo para a realização da planejada empreitada criminosa, mais precisamente a existência de um elo ou vínculo de vontade para obtenção do mesmo resultado.
5 - Também não restam dúvidas das declarações das vítimas do emprego de armas de fogo pelos réus na prática do roubo, mesmo que não tenham sido elas apreendidas, incidindo, assim, a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. 6 - Sentença condenatória mantida. 7 - Negado provimento aos recursos de apelação dos réus.
TRF-3 - APELAÇÃO CRIMINAL ACR 6318 SP 2006.61.08.006318-7 (TRF-3)
. Data de publicação: 24/05/2011

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a condenação do réu
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA CABRAL a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º ¿b¿ do CP) E AO PAGAMENTO DE 20 DIAS-MULTA,
por infringência do artigo 157, § 2 º, II DO CPB,
decisum
proferido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

É como voto.
Belém, 10 e março de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator